Tribunal: STF
Processo: ACO 3119
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    2. A determinação contida na decisão impugnada, no sentido de que os juros devem incidir a partir da data da citação, se refere às parcelas adimplidas antes desse momento processual, devendo incidir, nas demais hipóteses, a partir da data de cada repasse.



    3. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes, sobre o termo a quo dos juros moratórios.